Tribunal: TJPA
Processo: 0804056-94.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804056-94.2020.8.14.0028

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOAO MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de concessão de pensão por morte c/c indenização por danos morais, condenando o IGEPREV ao pagamento do benefício previdenciário em razão do falecimento da cônjuge do autor, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, além de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação da qualidade de cônjuge do autor à época do falecimento da segurada;

(ii) saber se é necessária a demonstração da dependência econômica do cônjuge para concessão da pensão por morte;

(iii) saber se a sentença observou corretamente os parâmetros legais quanto à atualização monetária e fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito da segurada, nos termos da Súmula 340 do STJ e do princípio tempus regit actum.

4. Comprovação do vínculo conjugal à época do óbito, por certidão de casamento e prova testemunhal idônea, sendo presumida a dependência econômica, nos moldes do art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/1991 e da Lei Estadual nº 5.011/1981.

5. Inexistência de elementos que afastem a condição de dependente do autor ou que demonstrem hipóteses de perda da qualidade de beneficiário.

6. Correta a condenação ao pagamento do benefício com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

7. De ofício, alterada a sentença para que a atualização monetária seja realizada pelo INPC até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, pela taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 905/STJ.

8. Honorários advocatícios a serem fixados apenas na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida (CPC, art. 85, §4º, II), com majoração de 2% na fase recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. A comprovação da condição de cônjuge à época do falecimento do segurado é suficiente para reconhecimento do direito à pensão por morte, sendo presumida a dependência econômica. 2. A atualização monetária deve observar o INPC até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, conforme a EC nº 113/2021. 3. Sentença ilíquida impõe a fixação dos honorários somente em liquidação, com possibilidade de majoração recursal por percentual fixado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, V; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.213/1991, art. 16, §4º; Lei Estadual nº 5.011/1981, arts. 22 a 35; CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11; art. 496, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; TJPA, Apelação nº 0800917-49.2020.8.14.0024, Rel. Desª Rosileide Cunha, j. 07.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.900.143/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 10.10.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício, resta alterada em parte a sentença, para consignar que deverá ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou procedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Dano Moral movida por Joao Moreira dos Santos, nos seguintes termos (ID 17808097):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO manejado na petição inicial, nos termos da fundamentação retro, e por conseguinte, determino ao IGEPREV que conceda o benefício mensal da pensão por morte à parte autora, em virtude do óbito de sua companheira falecida, conforme requerido na inicial, bem como CONDENO-O ao pagamento dos valores retroativos referentes ao referido benefício, contados do requerimento do autor na via administrativa.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Nas suas razões recursais, o IGEPREV afirma que o ônus da prova cabia ao apelado e que este não comprovou a constância do casamento na data do óbito da segurada e a sua dependência econômica em relação à esta.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17808100).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 20321437).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Conforme consta nos autos, o apelado

era casado com Elvira Ferreira dos Santos, que faleceu em 01/02/1998 e era segurada do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP, posteriormente transformado em Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em 04/09/2017 o apelado requereu administrativamente o recebimento de pensão por morte ao IGEPREV, mas teve seu pedido indeferido em razão da não comprovação da dependência econômica e convivência marital à época do óbito (ID 17808038 - Pág. 1).

Na esteira do princípio
tempus regit actum
(Súmula 340 do STJ
[2]
), o benefício em comento é regido pelo disposto na Lei Estadual nº 5.011/1981, em sua redação vigente na data do falecimento da segurada:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

(...)

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.

(...)

Art. 23 - Não fará jus ao benefício o cônjuge sobrevivente, se à época da morte do outro estava dissolvida a sociedade conjugal.

Parágrafo Único - Se o segurado deixar cônjuge, de quem estava separado apenas de fato, e vivia com outrem em união estável, o benefício será dividido entre as duas pessoas.

(...)

Art. 35 - O direito à pensão se extingue:

I - Por morte do pensionista;

II - Pelo casamento do pensionista;

(...)

É pertinente salientar que a exigência de comprovação da dependência econômica do cônjuge vai de encontro ao estabelecido no Regime Geral de Previdência Social – RGPS (Lei Federal nº 8.213/1991)
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Com efeito, resta incontroverso o direito do apelado ao recebimento da pensão por morte, já que comprovou ser cônjuge de Elvira Ferreira dos Santos à época do falecimento desta, consoante a certidão de casamento (ID 17808040 - Pág. 10) e a prova testemunhal produzida (ID 17808090), inexistindo nos autos qualquer documento que ateste a ocorrência de alguma das hipóteses dos arts. 23,
caput
, e 35, incisos I e II, da Lei Estadual nº 5.011/1981, a ensejar a perda da qualidade de beneficiário.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2. Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus regit actum. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3. No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4.
Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado
Pedro Paulo Ferreira da Cunha
por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável
, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5
. Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao decisum em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões
;

6.
Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

(TJ-PA - APL: 08009174920208140024, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2022) (grifo nosso)

Por fim, considerando que os consectários legais e os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o
decisum
merece reforma para que seja estabelecido que até dezembro de 2021 o índice de atualização monetária deverá ser o INPC, consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ademais, conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, para consignar que deverá ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

[2]
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Belém, 15/04/2025